Tribunal: TJDFT
Processo: 0737629-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0737629-94.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO ALBERTO WANDERLEY, NAIRA MEIRE GUIMARAES WANDERLEY, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP APELADO: EDMAR PROFIRO FERREIRA, ELENIR DOMINGUES DE ARAUJO FERREIRA, DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, JOAO ALBERTO WANDERLEY, NAIRA MEIRE GUIMARAES WANDERLEY D E S P A C H O Intimem-se as partes a se manifestarem acerca das informações e documentos apresentados pela TERRACAP e pelo Distrito Federal, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator